Tribunal: TJSP
Processo: 0005492-55.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – Pretensão de matrícula do agravante em curso à distância, ou, subsidiariamente, em curso profissionalizante ofertado pela SAP – Descabimento – A realização de atividade de estudo ou laborterápica é de incumbência da autoridade administrativa, devendo o pedido ser a esta direcionado – Decisão incensurável – Recurso desprovido.